Tribunal: CARF
Processo: 15469.001249/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15469.001249/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.673 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
LUIZ THOMAZ CARRILHO TEIXEIRA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÕES DE
ATIVIDADES DE RISCO. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 68
Súmula CARF no 68: A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem
enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física. O adicional por tempo de serviço e as gratificações de atividades são
rendimentos tributáveis, conforme determina a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de crédito tributário lançado em face do Contribuinte acima identificado em
decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício de 2004
, no valor de R$ 1.827,86, referente ao Imposto Suplementar, já acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15469.001249/2007-97
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.001249/2007-97

Na revisão da DAA foi apurada a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
recebidos do COMANDO DA AERONÁUTICA, CNPJ 00.394.429/0082-76, no valor
de R$ 12.012,00, alterando-se o Imposto a Restituir declarado de R$ 2.490,08 para
Saldo e Imposto a Pagar no valor de R$ 813,22.
Cientificado do lançamento o Interessado apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL (fl. 6) e não se conformando com o seu indeferimento, apresentou
impugnação alegando, em síntese, que entende ser improcedente o lançamento, focando
primordialmente o inciso III do art 1o da Lei 8.852/94, o qual enumeraria hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto sobre a renda da pessoa
física, tais como o adicional por tempo de serviço.
Esclarece que a declaração retificadora foi apresentada para excluir aqueles rendimentos
do total de Total Rendimentos Tributáveis e que efetuou o pagamento do imposto no
valor de R$ 813,22 em 26/04/2004, sendo descabido o Imposto Suplementar lançado no
mesmo valor assim como a mora e a multa a este associadas.
Alega ainda que: o art. 43 do Decreto 3000/99 (transcrito quase in totum da Lei
4.506/64), não se reportaria à tributação do adicional por tempo de serviço, assim como
não o fariam as Leis no 7.713/88, 8.134/90, no 9.250/95, no 9.532/97 e no 9.887/99.
Conclui por requere o acolhimento da impugnação para que se anule a Notificação e
desobstrua o processamento da Declaração retificadora.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 29/11/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização,
são isentos ou não tributáveis; e que o imposto exigido nos presentes autos já foi quitado,
conforme DARF à fl. 56.
É o relatório.

Voto
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.001249/2007-97

Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos do COMANDO DA
AERONÁUTICA, no valor de R$ R$ 12.012,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Temos como objeto do presente julgamento a omissão de rendimentos recebidos do
COMANDO DA AERONÁUTICA, cuja impugnação se discute a seguir.
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não tributáveis.
Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu artigo
1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque, lei
que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo 150 da CF/88, ou
seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão do
rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas sim,
repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
“Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
................................................................
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.001249/2007-97

III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o
mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no 8.237, de
1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor
pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de
trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que
fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa
pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou
regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições
ou aos riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da Lei no 5.811, de 11 de
outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, por ato
do Poder Executivo.
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.”
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7a
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.001249/2007-97

dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação das
parcelas referentes ao abono natalino (13.o salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1.o da Lei n.o 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
“9.Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos com os
adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas as relativas
à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o 8.112/1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento (..) – entre outras, as parcelas relativas à gratificação
natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao abono de 1/3 das férias, não havendo
lei tributária específica que reconheça tais rendimentos como isentos e não-tributáveis,
devem eles ser computados para fins de incidência do imposto de renda na fonte,
ressalvados o momento e a forma de apuração, já anteriormente descritos,
concernentes à tributação exclusiva na fonte da gratificação natalina.”
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Inócua a alegação de que não haveria débito uma vez que, quando da DAA original o
valor ora lançado teria sido recolhido. Examinados os elementos existentes nos autos,
constatou-se que o Interessado apresentou Declaração de Ajuste Anual retificadora, a
qual foi objeto da revisão que ensejou o lançamento.
Insta salientar que com a entrega da DAA retificadora objeto da revisão, a DAA anterior
deixou de ter validade. A DAA retificadora tem a mesma natureza da Declaração
Original, substituindo-a integralmente, conforme previsto na Instrução Normativa SRF
no 15, de 6 de fevereiro de 2001, publicada no DOU de 08/02/2001, como segue:
Art. 54 – O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único- A declaração retificadora referida neste artigo:
I – tem a mesma natureza da declaração originalmente apresentada substituindo-a
integralmente;
Portanto, correto o procedimento que reviu a DAA retificadora entregue, apurou e
lançou o crédito tributário, sendo oportuno lembrar que a responsabilidade pelo
conteúdo e veracidade das informações constantes da Declaração de Ajuste Anual que
as pessoas físicas estão obrigados a apresentar por força do art. 787, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999, visando
determinar o saldo do Imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o), pertence
exclusivamente ao contribuinte.
Acrescente-se a responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva,
conforme previsto no art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN. Portanto, em se
tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu infração por
equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, ou pela complexidade
técnica exigida para a elaboração da declaração.
Quanto aos recolhimentos efetuados por meio de Darfs e vinculados ao período de
apuração, estes deverão ser observados pelo servidor competente, desde que
devidamente comprovados, sem que isso implique a exoneração da multa de ofício
decorrente do lançamento de ofício.
Por fim, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta
de declaração ou de declaração inexata, este deve ser mantido (art. 841 do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art.
149, inc. II e IV, do CTN).
“Art. 841. 0 lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
a) não apresentar declaração de rendimentos;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15469.001249/2007-97

b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
c) fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;(grifei)”
[...]

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 75
DF CARF MF
Original